Tribunal: TJSP
Processo: 2181948-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM O ESTADO DE POBREZA DO RECORRENTE – ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA MERCÊ (CPC, ART. 99, § 4o) – APOSENTADO, SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CINGE-SE AO MODESTO VALOR LÍQUIDO DE R$

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM O ESTADO DE POBREZA DO RECORRENTE – ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA MERCÊ (CPC, ART. 99, § 4o) – APOSENTADO, SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CINGE-SE AO MODESTO VALOR LÍQUIDO DE R$ 2.118,02 – CONTRATAÇÃO DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SINGELA MONTA QUE EVIDENCIAM SUA LIMITADA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE DE CITAR EXPRESSAMENTE OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - BENEFÍCIO DEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2181948-40.2020.8.26.0000, da
Comarca de Fartura, em que é agravante JORGE CARLOS
RODRIGUES
PADILHA,
é
agravado
FAP
-
ASSOCIAÇÃO
ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181948-40.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2181948-40.2020.8.26.0000
Agravante: Jorge Carlos Rodrigues Padilha
Agravado: Fap - Associação Assistencial Ao Funcionalismo Público
(Voto no 25.716)
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEMANDA CUMULADA
COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS EXISTÊNCIA DE
PROVAS
QUE
DEMONSTRAM
O
ESTADO
DE
POBREZA DO RECORRENTE
ASSISTÊNCIA POR
ADVOGADO
PARTICULAR
NÃO
IMPEDE
A
CONCESSÃO DA MERCÊ (CPC, ART. 99, § 4o)

APOSENTADO, SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
CINGE-SE AO MODESTO VALOR LÍQUIDO DE R$
2.118,02 CONTRATAÇÃO DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
DE
SINGELA
MONTA
QUE
EVIDENCIAM SUA LIMITADA DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC.
LXXIV,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

DESNECESSIDADE DE CITAR EXPRESSAMENTE OS
DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 41 dos autos principais, que, no
bojo de ação de repetição de indébito cumulada com
pedidos de obrigação de fazer e de indenização de danos
morais,
indeferiu
a
concessão
dos
benefícios
da
assistência judiciária ao autor, bem como eventual pedido
de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a
teor do disposto no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181948-40.2020.8.26.0000
3
Irresignado, pugna o agravante pela concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação,
em síntese, de que não tem condições de suportar as
despesas necessárias para defesa de seus direitos sem o
prejuízo de seu sustento; seu benefício previdenciário de
aposentadoria por tempo de contribuição cinge-se ao
modesto valor líquido de R$ 2.118,02; contratou diversos
empréstimos consignados, descontados diretamente na folha
de pagamento do INSS; a peculiaridade de ter contratado
advogado particular não representa óbice à concessão da
almejada benesse; a hodierna jurisprudência aconselha o
deferimento dos benefícios da assistência judiciária ante
o mero requerimento do interessado, a teor do que dispõem
os arts. 98 e seguintes do CPC2015; subsidiariamente,
pleiteia seja autorizado o recolhimento diferido das
custas, ou mesmo sua parcial redução; para fins de
prequestionamento,
requer
manifestação
acerca
dos
dispositivos legais agitados.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
26/28.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 35).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 35).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181948-40.2020.8.26.0000
4
1.- Reza o art. 98 do CPC2015 que “a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.” O § 3o do art. 99 do diploma processual, por
sua vez, estabelece que se presume “verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.” Diz, ainda, o art. 5o da Lei no 1.060/50, não
revogado pelo CPC2015: “O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta
e duas horas.”
Resta saber o exato alcance desses dispositivos
quanto à conduta do Juiz.
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor
corrente, adotada pelo Pretório Excelso e pelo Colendo
STJ,
embora
haja
divergência
(STF-RT
740:233;
RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-Ajuris 61/353,
em.; RT 708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito
Informatizado Saraiva, última ed.).
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao
Juiz, sim, em caso de apresentação de dado fático, na
inicial, que possa estar em contradição com a
miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício
ou ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181948-40.2020.8.26.0000
5
Não se pode olvidar que a alteração legislativa que
criou a presunção de pobreza mediante simples afirmação
veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados.
Disso, contudo, não resulta o deferimento da benesse
de modo indiscriminado, a todo aquele que declare
pobreza, sem critério algum, mesmo porque nossos tribunais vêm entendendo que “havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária” (STJ-1a
Turma, Resp 5444.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j.
21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168,
apud THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e
LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI. Código de processo civil e
legislação processual em vigor. 42a ed., São Paulo: Ed.
Saraiva, 2010, nota 1b ao art. 4o da Lei 1.060/50, p.
1.192, grifado no original).
Na hipótese, a MMa Juíza a quo observou que “O art.
5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 'o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos'. A declaração de
pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa
da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo
nesse caso à parte interessada comprovar a condição de
hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso,
afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181948-40.2020.8.26.0000
6
nos autos, haja vista a contratação de advogado
particular, p. 32, dispensando o auxílio da Defensoria
Pública, bem como a ausência de documentos suficientes
para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas,
despesas processuais e sucumbência. Ademais, infere-se
das pp. 33/40 que a parte requerente aufere renda
(benefício previdenciário) cujo valor mensal é superior a
03 (três) salários mínimos, o que é incompatível com a
alegação de pobreza (p. 22). Ante o exposto, indefiro o
pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões,
fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento
do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto
no
art.
5o,
da
Lei
11.608/03.
Intime-se
a
parte
demandante para que emende a inicial, providenciando a
comprovação
do
recolhimento
das
custas
judiciais,
despesas processuais, bem como da taxa previdenciária
relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de extinção do processo, por falta de
pressuposto processual, sem nova intimação” (fls. 41 dos
autos principais).
Com efeito, o simples fato de ter constituído
advogado particular não tem o condão, per se, de impedir
que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência
judiciária (CPC, art. 99, § 4o).
Outrossim, em que pese seu benefício previdenciário
de aposentadoria por tempo de contribuição ostente o
valor bruto de R$ 3.363,17, verifica-se que, descontados
os vários empréstimos consignados que contratara, resta
ao idoso a modesta importância de R$ 2.118,02. Os
aludidos empréstimos, de singela monta, evidenciam sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181948-40.2020.8.26.0000
7
limitada disponibilidade financeira.
Assim, concedo
ao recorrente
os benefícios da
assistência judiciária, ficando desde logo advertido de
que poderá responder criminalmente por falsa declaração,
hipótese em que terá de recolher o décuplo das custas
judiciais, a teor do p. único art. 100 do CPC2015.
2.- DO PREQUESTIONAMENTO
Por fim, quanto ao
prequestionamento de fls. 13, “toda a matéria suscitada e
discutida foi apreciada, mesmo aquelas constantes dos
dispositivos de Lei enumerados. No que tange, aliás, ao
prequestionamento, como bem disse o Egrégio Tribunal de
Justiça deste Estado, 'O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.'
(RJTJESP 115/207). É a hipótese. Ressalte-se, ainda, que
assim já se pronunciou a Egrégia Quarta Turma do também
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 'São numerosos os
precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e
apreciada.' (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE
ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088)” (TJSP, 21a Câm. Dir.
Priv., Ap. 991.08.055108-0, rel. Des. Silveira Paulilo,
j. 10.09.2008).
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181948-40.2020.8.26.0000
8
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica